Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Gratuidade de justiça. Omissão. Acolhimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sem analisar pedido de gratuidade de justiça formulado pela Defensoria Pública após mudança de representação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar.
4. Os autos demonstram que a Defensoria Pública, ao assumir a representação dos embargantes, apresentou expressamente o pedido de gratuidade de justiça, o qual não foi analisado no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “A omissão quanto à análise da gratuidade de justiça configura vício sanável por embargos de declaração.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 85, § 3o.